Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-35.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012500-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUDITH NUMA DE JESUS - CPF: 024.399.331-55 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), MARIA CECILIA CRUZ CORDEIRO - CPF: 060.692.731-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.630.961-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMA DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 052.550.851-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLSON JOSE LIMA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 054.566.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA GOMES DOS SANTOS - CPF: 710.469.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO PELO INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 725 dias-multa, absolvendo-a da imputação de uso de documento falso. A defesa requereu a preponderância da confissão espontânea sobre a reincidência, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime semiaberto e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da reincidência específica; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 para aplicação da causa de diminuição de pena; (
iii
) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando que o fechado; (
iv
) analisar a viabilidade de substituição por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica é admitida pelo Tema Repetitivo 585 do STJ, inexistindo elementos excepcionais para a preponderância da confissão no caso concreto.

4.
A reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da ausência dos requisitos cumulativos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

5.
A reincidência específica e a natureza e quantidade das drogas

justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006.

6.
A concessão de prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade da condenada aos cuidados do menor, o que não foi demonstrado; ademais, o crime e as circunstâncias evidenciam risco incompatível com a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica podem ser compensadas integralmente, salvo hipótese de
multirreincidência
. 2. A reincidência e os maus antecedentes afastam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A reincidência específica e a quantidade e natureza das drogas apreendidas autorizam a fixação do regime inicial fechado. 4. A prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP exige prova inequívoca da imprescindibilidade da condenada aos cuidados de menor, não configurada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, §2º, “b”, 59, 61, I, 64, I, e 65, III, “d”; CPP, art. 318, III; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4º, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 585; STF, Tema 150; STJ,
AgRg
no HC n. 857.447/SP; STJ,
AgRg
no HC n. 927.028/SC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
1012500-35.2024.8.11.0042
– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: -
JUDITH NUMA DE JESUS

APELA
DO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação criminal
interposta por
Judith Numa de Jesus
contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que a condenou, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 725 dias-multa, absolvendo-a do art. 304 do Código Penal.
(Id.
289128535
).

Nas razões vistas no Id. 298669387 o apelante por intermédio de sua defesa
, requer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial semiaberto e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, sob o fundamento de
que a apelante é a única responsável pelos cuidados de seu neto de 8 meses de idade
.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento integral do apelo, sustentando a corre
ta
compensação entre confissão e reincidência, o não cabimento do tráfico privilegiado ante reincidência específica e maus antecedentes, a manutenção do regime fechado e a ausência de prova da imprescindibilidade para fins de prisão domiciliar.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo
desprovimento do recurso
,
enfatizando a gravidade concreta do fato, a natureza e quantidade das drogas e o cenário de
multirreincidência
específica, concluindo pelo desprovimento do recurso
(Id.
304568382
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa:
Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Dosimetria da pena. Pretendida a preponderância da atenuante da confissão espontânea em relação à agravante da reincidência. Impossibilidade. Tema Repetitivo nº 585 do STJ. Compensação integral. Postula o reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto. Não acolhimento. Manutenção do regime inicial fechado. Gravidade concreta, natureza e quantidade da droga. Postula a substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Imprescindibilidade não demonstrada. Exposição da criança a ambiente de tráfico. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025